Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714598-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZOROASTRO JOSE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANSELMO BOAVENTURA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE ZOROASTRO JOSÉ DA SILVA contra a sentença proferida na ação de produção antecipada de provas ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., que homologou a produção antecipada de provas, cujos extratos foram devidamente apresentados pelo banco réu, e, em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, deixou de condenar as partes em honorários advocatícios, tendo em vista que a ação foi procedente, porém, não houve resistência do réu quanto à produção da prova. Intimado para esclarecer o cabimento do recurso, o apelante defendeu que a vedação de interposição de recurso se limita à valoração da prova, o que não é o caso dos autos, visto que o documento perseguido sequer foi apresentado, e da necessidade de confirmação das astreintes arbitradas e a fixação dos honorários de sucumbência. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelação é manifestamente inadmissível, pois a sentença proferida na ação de produção antecipada de prova não é passível de recurso. Com efeito, o art. 382, § 4o, do CPC, estabelece que “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, exceção que evidentemente não se refere à hipótese em apreço, pois foi deferida a prova almejada. Portanto, homologada por sentença a apresentação da documentação pela parte ré, e ausente permissivo legal para a admissibilidade de recurso contra a sentença proferida, uma vez que não houve indeferimento da produção de prova requerida, e eventual análise da documentação acarretaria valoração da prova, deve o recurso não ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, em face da adequação e da taxatividade recursal, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator